Tribunal: TJDFT
Processo: 0706121-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706121-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Columbia Gráfica e Editora Limitada - ME Agravados: Jkbraga Contabilidade EIRELI - ME Jakson Severino Braga da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Columbia Gráfica e Editora Limitada - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0720579-60.2017.8.07.0001, assim redigida: “Pelo id 53184103 este Juízo se manifestou acerca do pedido reiterado ao id 56323349. Portanto, fica a parte credora intimada a impulsionar o feito nos termos da decisão de id 55627220, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão da marcha processual nos termos do artigo 921, inciso III, do CPC.” Em suas razões recursais (Id. 14973215) a agravante alega, em breve síntese, que a penhora do valor equivalente a 30% (trinta por cento) do faturamento da primeira recorrida não surtiu o efeito esperado em razão de ter sido nomeado o próprio devedor como administrador judicial. Assim, conclui haver a necessidade de nomeação de outro administrador judicial para que a penhora do faturamento seja implementada e possa, assim, satisfazer o respectivo crédito. Requer a concessão de efeito suspensivo para que os autos do processo principal não sejam arquivados, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada e determinada a nomeação de novo administrador judicial. A guia de recolhimento do preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento estão referidos no documento de Id. 14973216. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo e o recorrente está dispensado de reproduzir nestes autos as peças do processo principal, na forma do art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, CPC). No caso, a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de nomeação de novo administrador judicial em caso de penhora de faturamento. O Juízo singular deferiu o requerimento de penhora de parte do faturamento do empresário, primeiro recorrido, tendo nomeado o próprio devedor, presentante da pessoa jurídica, como administrador do aludido valor. Em relação à penhora do faturamento, o art. 866 do CPC essa medida à ausência de outros bens penhoráveis pertencentes ao devedor ou, no caso da existência desses bens, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar a obrigação. Diante desse contexto, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a referida medida só poderá ser deferida se estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possuir bens ou, se os tiver, sejam de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; b) haja indicação de administrador e plano de pagamento; e c) o percentual fixado sobre o faturamento não torne inviável o exercício da atividade empresarial. A respeito desse tema, observe-se o entendimento já consolidadeo na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO OUTRO SUFICIENTE PARA GARANTIR A EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO (5%). POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A omissão a que se refere o inciso II do artigo 535 do CPC é aquela que recai sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes. Na espécie, o fato de o órgão julgador não haver acolhido de forma favorável a pretensão recursal não inquina a decisão recorrida de omissão. 2. A jurisprudência desta Corte é assente quanto à possibilidade de a penhora recair, em caráter excepcional, sobre o faturamento da empresa - desde que observadas, cumulativamente, as condições previstas na legislação processual (arts. 655-A, § 3o, do CPC) e o percentual fixado não torne inviável o exercício da atividade empresarial - sem que isso configure violação do princípio exposto no art. 620 do CPC. 3. O STJ, por vários dos seus precedentes, tem mantido penhoras fixadas no percentual de 5% a 10% do faturamento, com vistas a, por um lado, em não existindo patrimônio outro suficiente, disponibilizar forma menos onerosa para o devedor e, por outro lado, garantir forma idônea e eficaz para a satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade da execução, caso dos autos. Precedentes. 4. Na espécie, diante da falta de possibilidade de penhora de outros bens, o Tribunal de origem fixou a penhora sobre o faturamento no percentual de 5% (cinco por cento). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 740.491/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 16/10/2015)” (Ressalvam-se os grifos) Na presnete hipótese o Juízo singular já avaliou os requisitos descritos acima, Ademais, a decisão a respeito da penhora do faturamento já está submetida à preclusão. No entanto, o administrador nomeado não cumpriu as medidas de fiscalização e prestação de contas relacionadas à penhora. Por essa razão, a recorrente requer a substituição do administrador por outro estranho à pessoa jurídica. O art. 866, § 2o, do CPC, determina que o administrador-depositário será submetido à aprovação judicial e deverá prestar contas mensalmente, além de entregar em juízo as quantias recebidas como decorrência da penhora do faturamento. A escolha do administrador não deve necessariamente recair sobre quem presente ou represente a pessoa jurídica. De fato, a manutenção do único presentante do empresário, constituído sob a forma de EIRELI, na posição de administrador, revelou-se absolutamente ineficaz, diante do conflito de interesses que envolve o desempenho da atividade econômica contraposto à entrega de parte do faturamento em juízo. Nesse sentido, examinem-se as seguintes ementas promanadas desta Egrégia Terceira Turma: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. APLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Apesar de não haver no art. 866, § 2°, do CPC exigência de nomeação de terceiro para o desempenho do encargo e, portanto, óbice para que o encargo seja exercido pelo próprio sócio-administrador da empresa executada, o administrador judicial deverá, preferencialmente, ser pessoa que tenha conhecimento técnico em administração, economia ou contabilidade e, principalmente, de confiança do juiz que o nomeou. 2. Não é conveniente a nomeação da própria devedora ou de seu representante legal como administrador-depositário, pois se até hoje a executada não efetuou o pagamento da dívida, provavelmente não o fará sendo o seu sócio o administrador judicial. 3. O Princípio da Menor Onerosidade ao Devedor deve ser interpretado à luz do Princípio da Efetividade da Tutela Executiva, sendo importante lembrar que exequente tem direito à satisfação do seu crédito. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão no 1138666, 07150693520188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 27/11/2018)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. ADMINISTRADOR JUDICIAL. INDICAÇÃO DO JUÍZO. REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR OU DEPOSITÁRIO. CUSTEIO PELO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. 1. A nomeação de administrador, em caso de penhora sobe o faturamento, deve recair em pessoa de confiança do Juízo e estranha à empresa Executada, como forma de manter a isenção do trabalho, até porque se a empresa Executada não efetuou o pagamento ou ofereceu qualquer bem à penhora até o momento, não demonstrou qualquer empenho em satisfazer o débito, circunstância que, por si só, já compromete a imparcialidade do representante da Executada. 2. Em que pese o requerimento de penhora sobre o faturamento haver sido realizado pela parte Exequente, ora Agravante, não se pode equiparar o caso a uma diligência de requerimento de perícia (art. 156 do CPC) para esclarecimento de um fato a respeito do qual haja importância para o deslinde da controvérsia, nem como mera despesa processual (art. 82 do CPC). 2.1. O art. 82 do CPC indica que incumbe à partes prover as despesas dos atos processuais que requererem ou realizarem no processo. Contudo, o art. 84 do CPC afirma que "As despesas abrangem as custas dos atos do processo, a indenização de viagem, a remuneração do assistente técnico e a diária de testemunha", não incluindo aí os honorários ou a remuneração do administrador ou depositário. 2.2. Os honorários periciais não são considerados "despesas" processuais recebendo tratamento diferenciado, conforme o disposto no Art. 95 do CPC. Contudo, como já dito, a atividade de gestão do Administrador para a efetivação da penhora sobre o faturamento, não pode ser equiparada à atividade do Perito Judicial, cujo objeto é a produção de prova para deslinde dos fatos atinentes ao processo. 3. O art. 160 do CPC indica que a remuneração do trabalho do depositário ou do administrador será fixado pelo Juízo. 4. A empresa Executada deu causa ao prosseguimento do feito, em razão da dificuldade em se obter a satisfação do crédito por mais de 10 (dez) anos, portanto, a penhora sobre o faturamento da empresa é mero corolário lógico, nos termos do art. 866 e seguintes do CPC. Assim, se quitada estivesse a dívida, tal providência seria desnecessária, o que impele que a remuneração do Administrador deva recair sobre o Executado, ora Agravado, sob o manto do princípio da causalidade. 5. Cabe ao Administrador Judicial, diante da penhora de faturamento, a fiscalização da empresa Executada como se gestor fosse. Por óbvio que não assume a gestão propriamente dita, mas se encarrega de assegurar a efetivação da constrição deferida. Neste aspecto, a natureza do trabalho a ser realizado pelo administrador judicial para a penhora do faturamento está muito mais próxima da atividade de gestão realizada pelo administrador da falência (art. 21 da Lei 11.101/2005). 6. Desta forma, entendo que a sistemática a ser utilizada para o caso em tela é aquela disposta na Lei de Falências e Recuperação Judicial, cujo art. 25 expõe que "caberá ao devedor ou à massa falida arcar com as despesas relativas à remuneração do administrador judicial e das pessoas eventualmente contratadas para auxiliá-lo". 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem majoração de honorários, vez que não estipulados na origem. (Acórdão no 1218562, 07156086420198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 6/12/2019)” As alegações articuladas pela recorrente estão de acordo com a jurisprudência prevalente no âmbito da Egrégia Terceira Turma Cível, o que demonstra a probabilidade de provimento do recurso. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a suspensão do curso do processo principal evitará o indevido arquivamento dos autos até a posterior deliberação do colegiado a respeito da nomeação de novo administrador judicial. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão na forma do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 16 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator